Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. COMPETÊNCIA. APREENSÕES NA MESMA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COINCIDÊNCIA DE PROVAS. CELERIDADE OU ECONOMIA PROCESSUAL. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS.
1. Verifica-se a conexão instrumental, processual ou probatória quando a prova de uma infração penal ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra (art. 76, III, do CPP), independentemente da existência de relação de tempo ou espaço entre elas, não se confundindo com eventual coincidência de provas, sendo necessária a existência de vínculo objetivo entre as elas.
2. Os princípios da celeridade e da economia processual não são critérios de fixação ou modificação de competência, de modo que o simples fato de serem ouvidas as mesmas testemunhas em ambos os casos, por si só, não é motivo suficiente para justificar a reunião dos processos.
3. Embora os suspeitos pela prática dos crimes estivessem juntos durante a abordagem policial, a apreensão de drogas arremessadas por um deles para o interior de um lote, bem como de uma munição, localizada no interior do veículo do outro, por si só, não enseja a conexão probatória, se a prova de um dos delitos não é apta a influenciar na prova do outro, sendo inaplicável o disposto no artigo 76, inciso III, do CPP e no artigo 21 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, para processar e julgar o crime de porte de munição de uso permitido.